Tribunal: STF
Processo: ARE 1559065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PARCELAMENTO FISCAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. 



    O reconhecimento administrativo do débito importa em renúncia ou interrupção do prazo prescricional já transcorrido, devendo este ser considerado para o termo inicial da prescrição.



    Recurso não provido.” (Doc. 15, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos por Marly Lucia do Carmo (Doc. 16) foram desprovidos (Doc. 19).



     Nas razões do apelo extremo, Marly Lucia do Carmo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, inciso XXXVI e § 2º, e 37 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral. Sustenta que, “ao ignorar a prescrição já estabelecida, a decisão judicial em questão contraria a segurança jurídica, essencial para a estabilidade das relações jurídicas“ (Doc. 20, p. 7). Assevera que o fato de “ter aderido ao parcelamento junto ao Município não configura renúncia tácita à prescrição, pois esta já havia se consumado no momento da adesão”, certo que “a adesão ao parcelamento de um crédito já prescrito não implica em reconhecimento tácito de renúncia à prescrição”, porquanto, “em matéria tributária, a prescrição extingue o crédito (CTN, art. 156, VI), não podendo ser renunciada” (Doc. 20, p. 8). Ressalta que “a dívida originária encontra-se prescrita, tendo sido reconhecido pela decisão do TCE/RO”, e que o acórdão ora recorrido, “ao desconsiderar o instituto da prescrição, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consagrados no art. 5º da CF” (Doc. 20, p. 10). Defende que “a formalização do Termo de Confissão deve ser analisada à luz da interpretação expressa estabelecida pelo julgamento do RE 636.886 pelo STF, no tema nº 899 da repercussão geral” (Doc. 20, p. 12). 



    A Presidência da Turma Recursal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 899 da Repercussão Geral, por entender que não seria aplicável ao caso dos autos, e, quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23). Irresignada, Marly Lucia do Carmo interpôs agravo (Doc. 25) e agravo interno (Doc. 24), o qual foi desprovido pela Turma Recursal de origem (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem confirmou a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos atos administrativos de inscrição em dívida ativa de débito advindo de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e do termo de confissão de dívida, ao fundamento de que, conquanto o TCE/RO tenha reconhecido a prescrição da dívida, a parte autora, de livre espontânea vontade, já havia renunciado à prescrição. Colhem-se do acórdão ora recorrido os seguintes fundamentos:



    “Para a melhor compreensão, transcreve-se os trechos da fundamentação da sentença proferida pelo Juízo de origem, na parte da fundamentação que interessa ao recurso:



    [...] 



    Embora o TCE reconheceu que havia a prescrição antes mesmo da propositura da ação de execução fiscal, a parte autora firmou administrativamente termo de confissão de dívida, de livre vontade, não havendo qualquer causa de anulabilidade do negócio jurídico, devendo ser considerado válido o termo de confissão de dívida ora assinado reconhecendo a total obrigação. 



      Desse modo, se não houve prova do defeito do negócio jurídico, não vislumbro qualquer razão jurídica para desconsiderar uma livre manifestação de vontade exercida pela parte autora, de modo que não há que se falar em nulidade do termo de confissão da dívida e parcelamento, tampouco em restituição de dívida já que a autora assumiu a dívida na esfera administrativa, sendo homologado por este juízo. 



    [...] 



    Sendo assim, por se tratar de crédito não tributário, o parcelamento fiscal dado pela parte autora nos autos 7000931-45.2017.8.22.0018, homologado por este juízo, implica na confissão da dívida e renúncia à prescrição, a teor do art. 191 do Código Civil. 



    [...] 



    Assim, diante dos fatos apresentados, conclui-se que as alegações e pretensões da parte autora são infundadas e que inexiste nulidade administrativa, tampouco em ressarcimento pela repetição de indébito.



      [...] 



    Insta salientar que, ao caso, é aplicável o art. 882 do Código Civil, uma vez que o reconhecimento da dívida se deu de forma voluntária, portanto não há como reconhecer a invalidade do termo de confissão de dívida e os consectários daí decorrentes. 



    Por fim, pontua-se que não há qualquer mácula ao termo de confissão de dívida, uma vez que firmado por agente capaz, o objeto era lícito, possível, determinado e a forma não defesa em lei.” (Doc. 15, p. 2-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento acerca do termo de confissão da dívida firmado pela parte autora, bem como da renúncia à prescrição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se ainda que a controvérsia relativa à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012, destaquei)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.688-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013, destaquei)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente